Tribunal: STF
Processo: Rcl 41902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., em 26.6.2020, contra decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que, ao negar a suspensão da Ação Trabalhista n. 0021649-21.2015.5.04.0014, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “Horas extras. Artigo 62, inciso I, da CLT. Inaplicabilidade. externo apta a inserir o empregado na regra de exceção do artigo 62, I, da CLT é aquela que inviabiliza a aferição da duração da jornada de trabalho. Havendo possibilidade de controle, ainda que indireto, são devidas as horas extras realizadas. (…)
    Recurso da reclamada
    1. Enquadramento sindical. A sentença considerou que o reclamante laborou no Rio Grande do Sul e, por conseguinte, possui enquadramento sindical junto ao Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul. (...)
    O reclamante laborou para a reclamada de 04.06.2012 a 04.08.2015, na função de propagandista-vendedor, tendo atuado sempre no Estado do Rio Grande do Sul. Conforme exposto na sentença, as contribuições sindicais eram pagas em favor do SINPROVERGS - RS e a assistência sindical na rescisão do contrato foi realizada no SINPROPAF - ID. 682c7df - Pág. 2. Consoante ordenamento jurídico pátrio, o enquadramento sindical é definido pela atividade econômica preponderante da empresa, salvo quando o trabalhador integrar categoria profissional diferenciada, caso dos autos, nos termos do anexo do artigo 577 da CLT. Esta circunstância, todavia, não é relevante para a resolução da questão, porquanto as normas coletivas, sejam as do Rio Grande do Sul ou as de São Paulo, regulam o trabalho dos mesmos profissionais. Os interesses da reclamada, mesmo tendo sede no Estado de São Paulo, restaram representados pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, local da efetiva prestação dos serviços. Assim, é inaplicável ao caso a Súmula 374 do TST, não merecendo a sentença qualquer reparo no ponto. (…) 
    A Cláusula 23ª da CCT 2012/2013 vigente no Estado do Rio Grande do Sul (Despesas com Comunicação) estabelece que: "as empresas, que não fornecerem telefone celular e acesso à internet, reembolsarão aos empregados as despesas incorridas com esses equipamentos, quando utilizados em serviço, comprovadas através de relatório mensal, até o limite mensal de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). A utilização destes equipamentos não configura qualquer tipo de controle de jornada" (fl. 74). (…) 
    Considero, portanto, que havia a utilização de telefone celular particular em serviço, sem o correspondente ressarcimento.
    Diante do previsto na norma coletiva transcrita, cuja vigência não é discutida no período imprescrito, é devido o pagamento de despesas com comunicação indicadas na norma coletiva. (…)
    1. Jornada de trabalho. Horas extras. A considerou que o reclamante estava sentença enquadrado nas disposições contidas no artigo 62, I, da CLT e indeferiu o pagamento de horas extras. (…)
    A partir dos depoimentos das quatro testemunhas ouvidas, concluo que o reclamante tinha roteiro determinado a seguir, número de visitas preestabelecido e portava Ipad com GPS no qual a reclamada tinha acesso à sua localização, o que evidencia inegável possibilidade de o empregador controlar a duração de sua jornada de trabalho.
    Finalmente, registro que o procurador da reclamada invocou da tribuna virtual a prevalência do negociado x legislado, o que, no seu entendimento, é determinante da suspensão do julgamento em razão de recente decisão do Min. Gilmar Mendes em processo que tramita no STF sobre essa matéria. Ocorre que, conforme já decidido acima, as normas coletivas com abrangência no Estado de São Paulo não se aplicam ao caso, pois o reclamante somente prestou serviços no Estado do Rio Grande do Sul. 
    Assim, é irrelevante para a solução do caso o quanto estabelece aquela normatividade a respeito dos efeitos do fornecimento de meios telemáticos aos propagandistas vendedores. E quando à previsão mais restrita presente nas normas coletivas firmadas no Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo da cláusula 23ª (fl.74), não cabe à reclamada invocá-la tardiamente, pois em sua defesa negou expressamente a sua aplicação ao contrato de trabalho em exame” (fls. 1-14, e-doc. 20).
    A reclamante noticia que a autoridade reclamada “deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante daquela para condenar a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender [existir] controle de jornada” (fl. 2).
    Alega que, “na reclamatória trabalhista nº 0021649-21.2015.5.04.0014, há discussão da validade de cláusulas de Convenções Coletivas celebradas entre o Sindusfarma o Sinprovesp, as quais disciplinaram que o uso de equipamentos eletrônicos pelos propagandistas não configura qualquer controle de jornada” e que no acórdão se ignorou ser “a questão (...) assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria a qual pertence o reclamante daquela e o sindicato representante da reclamada, ora reclamante”, deixando de “respeitar as decisões do Pleno desse Tribunal nos processos que deram origem ao Tema nº 1.046, com repercussão geral” (fl. 2).
    Assevera que “o exercício de atividades externas e não sujeitas a qualquer tipo de controle de jornada também está prevista nas Convenções Coletivas de Trabalho, que o reclamante daquela pretendeu a aplicação, firmadas pelo SINPROVERGS, a qual foi aplicada pelo v. acórdão aqui atacado (…). Ou seja, a própria entidade sindical de empregados admite que o reclamante não estava sujeito a qualquer tipo de controle de jornada, disposição convencional esta que deveria ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB” (fl. 3).
    Sustenta que, “em consonância com as cláusulas 31 e 38 das CCTs firmadas pelo SINPROVESP, bem como cláusula 23ª da CCT firmada pelo SINPROVERGS, demonstra-se a existência do negociado sobre o legislado no sentido de que não há qualquer tipo de controle de jornada, sobretudo quando na hipótese de uso de equipamentos exclusivamente para o exercício da função” (fl. 4).
    Salienta que “o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão, com base no art. 1.035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a questão da validade de pactos coletivos de trabalho que tratam de direitos que não são de indisponibilidade absoluta” (fl. 5).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão da reclamação trabalhista nº 0021649-21.2015.5.04.0014, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 9).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Ação Trabalhista n. 0021649-21.2015.5.04.0014, formulado por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633,Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 26.5.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    5. Na espécie, na reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, a autoridade reclamada aplicou a primeira parte da Cláusula Vigésima Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 firmada pelo Sinprovergs para fundamentar a condenação do reclamante ao pagamento das despesas realizadas pelo beneficiário com o uso de telefone celular particular. 
    Porém, em outro capítulo da decisão, a autoridade reclamada condenou o reclamante ao pagamento de horas extras por entender que o beneficiário portava equipamento eletrônico, “com GPS no qual a reclamada tinha acesso à sua localização, o que evidencia inegável possibilidade de o empregador controlar a duração de sua jornada de trabalho” (fl. 14, e-doc. 20).
    Assim procedendo, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, de forma obliqua, negou-se a aplicar a última parte da mesma Cláusula Vigésima Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 firmada pelo Sinprovergs pela qual expressamente se estabelece que “a utilização destes equipamentos [eletrônicos] não configura qualquer tipo de controle de jornada”. Controverteu-se, dessa forma, sobre a validade de cláusula de norma coletiva de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    6. A questão de fundo tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, decidiu o Relator, Ministro Luiz Fux: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas determinando a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, na Ação Trabalhista n. 0021649-21.2015.5.04.0014, e determinar a suspensão daquela ação até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora